Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726800-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wagner Roseno da Silva - ME Agravada: Colégio Primavera Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Wagner Roseno da Silva - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0714989-83.2023.8.07.0004, assim redigida: “Inicialmente, registro que foi deferida a liminar para desocupação do Imóvel ID 183836361 em 17/01/2024. Contudo, até a presente data a medida não foi cumprida, conforme se verifica nos autos. Quanto ao pedido agitado pelo requerido na petição ID 201090217, que seja designada audiência de conciliação, assevero que a parte autora já se manifestou nos autos, informando que não tem interesse (ID 196961111). Neste cenário, a despeito do pedido de urgência formulado na petição ID 201090217 não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, mormente a decisão que concedeu a liminar não foi questionada pelas vias cabíveis. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência incidental ID 201090217. Ante o cenário acima descrito, considerando a medida liminar deferida nos autos e, por fim, o disposto no Art 63, § 2 da Lei 8245/91, expeça-se imediatamente mandado de desocupação do imóvel, endereço CL 418, Lote D, Santa Maria – DF, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Deverá o Oficial de Justiça entrar em contato com a parte autora que fornecerá os meios para cumprimento do despejo - E-mail: sandradourado.adv1@gmail.com Telefone e WhatsApp (61) 98180-9697. Com relação aos bens móveis que se encontram no lugar, deverá o Oficial de Justiça arrolá-los, removendo-os ao depósito público às expensas da parte autora, caso o requerido se recuse a recebê-los. Caso necessário, autorizo o uso de força policial para cumprimento de diligência. Em suas razões recursais (Id. 60960707) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado na origem, destinada ao sobrestamento dos efeitos da liminar de desocupação do imóvel situado na CL 418, Lote D, na Região Administrativa de Santa Maria, proferida em desfavor da recorrente nos autos do processo de origem, instaurado a partir do ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento. Afirma que deve ser concedido tratamento diferenciado no caso em análise, pois a recorrente desenvolve, no imóvel aludido, atividade de ensino, de modo que o prazo para desocupação é de 1 (um) ano, nos moldes do art. 63 da Lei no 8.245/1991. Argumenta também que a negativa de designação da audiência de conciliação, obrigatória de acordo com a regra prevista no art. 334 do CPC, impediu que a recorrente tivesse uma última oportunidade de efetuar os pagamentos em atraso e, com isso, evitar a desocupação do imóvel. Acrescenta que o Juízo singular não tem competência para processar e julgar a demanda, diante da suposta inobservância, no caso em deslinde, do critério territorial previsto no art. 47 do CPC, no sentido de que a ação fundada em direito real deve ser ajuizada no foro de situação da coisa. Verbera que a petição inicial é inepta, por não terem sido observados os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC, mais precisamente no que concerne à especificação dos valores devidos em cada mês. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até a deliberação da pretensão recursal pela Egrégia 2a Turma Cível, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformado o pronunciamento judicial impugnado. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que a agravante não instruiu o presente recurso com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça, circunstância que justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que a recorrente procedesse ao recolhimento em dobro do montante correspondente, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Isso não obstante, no presente caso há outro óbice processual intransponível, que impede o conhecimento do recurso. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pela agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na hipótese em exame é perceptível que os temas alusivos à afirmada incompetência do Juízo singular para processar e julgar a demanda, à pretensa nulidade processual por inobservância da regra prevista no art. 334 do CPC, à aplicabilidade ao caso concreto do tratamento diferenciado nos moldes do art. 63 da Lei no 8.245/1991, e à suposta inépcia da petição inicial não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória ora impugnada. Percebe-se, em verdade, que os argumentos ora articulados consistem na singela reiteração das alegações formuladas pela recorrente em sua contestação (Id. 192683738 dos autos do processo de origem) e deverão ser objeto de análise, pelo Juízo singular, no momento oportuno, por ocasião da fase decisória. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício, no entanto, o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória impugnada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão no 1242348, 07251527620198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Quanto mais, é perceptível que a decisão interlocutória ora agravada se limitou a indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência deduzido pela recorrente, formulado, convém notar, sem maior profundidade argumentativa ou mesmo exposição de razões fáticas e jurídicas destinadas à demonstração da presença dos requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC (Id. 201090217 dos autos do processo de origem). O pronunciamento judicial ora impugnado, limitou-se a destacar a inviabilidade de deferimento do requerimento urgente deduzido pela recorrente, notadamente diante da ausência de impugnação oportuna, pelas vias processuais apropriadas, da decisão interlocutória anterior (Id. 183836361 dos autos do processo de origem) que deferiu a liminar de desocupação do bem imóvel objeto de locação, nos moldes do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991. De acordo com o mencionado preceito normativo a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a ausência de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular deferiu a medida liminar requerida pela ora recorrida, nos seguintes termos: “(...) Com efeito, a concessão de medida liminar de desocupação por falta de pagamento exige o atendimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/1991, sendo necessária a comprovação: a) da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada; b) da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato está desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta e ainda d) que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel. No caso dos autos, analisando a documentação acostada, verifico o cumprimento dos requisitos supra, tornando, portanto, viável o deferimento, neste momento processual, da medida de desocupação pleiteada. Nesse cenário, julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar o despejo do imóvel, no prazo de 15 dias. Condiciono a liminar, entretanto, ao depósito da caução, no valor equivalente a 03 (três) meses do aluguel. Comprovado o depósito, expeça-se mandado de citação, intimação e despejo para desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, o requerido/locatário deverá ser advertido de que poderá evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos atualizados, na forma prevista no inciso II do art. 62 da Lei de Locação. Expirado o referido prazo, que deverá transcorrer sem que haja a devolução do mandado à Secretaria do Juízo, deverá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência proceder ao despejo do requerido do imóvel objeto da demanda e imitir o autor na posse do bem. A parte requerida deverá ser advertida que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado de citação, intimação e despejo, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, bem como que a contestação deverá ser apresentada por advogado devidamente constituído. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Intimem-se.” Constata-se, assim, que as alegações ora articuladas pela recorrente não foram apreciadas na decisão agravada, sendo certo que a agravante pretende impugnar, em verdade, decisão anterior já submetida aos efeitos da preclusão, não questionada oportunamente pelas vias recursais apropriadas, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. É certo que a apreciação das alegações apresentadas no presente recurso caracterizaria desrespeito à decisão interlocutória anterior que, ao considerar preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, deferiu a liminar de desocupação do bem imóvel objeto de locação. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1305934, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator